Tribunal: TCU
Processo: 031.340/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 23o BATALHÃO DE INFANTARIA em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, TCE instaurada em relação aos fatos apurados pela sindicância (NUP 64062.000241\2015-00, de 22JAN15) instaurada pel Portaria Nr 009-Sind\2015-23o BI, de 22JAN15, decorrente das providências que o Chefe da Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas\5 (5aRM) solicitou que o Comando do 23o BI adotasse, por meio do DIEx Nr 3155-SS1.2\SSIP\5a RM de 4NOV14, relativamente ao pagamento de pensão de ex combatente, anteriormente concedida em acumulação aos proventos de reforma, ao militar reformado LOT EUGÊNIO COSER, para fins de cumprimento de Decisão Judicial (Processo Nr 2004.71.00.029596-4 (RS)), pelos quais foi responsabilizado o próprio senhor LOT EUGÊNIO COSER. (no da TCE no sistema: 1143/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2704/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar cópia desta deliberação ao 23o Batalhão de Infantaria e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.340/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lot Eugenio Coser (XXX.996.970-XX). 1.2. Órgão: 23o Batalhão de Infantaria - Fundo do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Aurelio Rosa (30801/OAB-SC), representando Lot Eugenio Coser. 1.7. Informação: 1.7.1. ao 23o Batalhão de Infantaria sobre a necessidade de providenciar a exclusão do registro do Siafi do débito apurado neste feito (2020NL000097), caso não o tenha feito.